Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO. PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA QUE ESTÁ EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PORTARIA VEP 8/2016. RESTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso receber visita não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do Diretor do estabelecimento.
2. O juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa a preceitos constitucionais.
3. A norma contida no art. 6o da Portaria VEP n. 8/2016 veda a realização de visita no presídio de pessoas que estejam em cumprimento de pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, cuja finalidade é afastar o reeducando do ambiente que influencia de forma negativa o processo de ressocialização.
4. Na hipótese dos autos, a restrição ao direito de visita não recai sobre o detento, mas, sobre sua companheira, que se encontra no cumprimento de pena no regime aberto, não havendo óbice para que outras pessoas possam visitar o agravante.
5. Recurso desprovido.